Tribunal: TJPA
Processo: 0807982-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807982-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO DE ASSUNCAO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONCEDIDA. DEPOSITO EM JUIZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O objeto do presente recurso reside na análise da decisão que deferiu o pedido antecipatório para determinar a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A recorrente manifestou a vontade de rescindir/anular o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o veículo objeto do acordo.

Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir. Com efeito, não há razão para que esta continue a arcar com parcelas vincendas de negócio jurídico no qual não tem interesse de prosseguir.

Por sua vez, o risco de dano grave demonstra-se inversamente em favor da agravada no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, a matéria tem natureza patrimonial, podendo a agravada promover a cobrança das parcelas do contrato rescindendo, sem maiores imbróglios, inclusive, coercitivamente, numa eventual revogação da mencionada medida de urgência.

Destaca-se, ainda, que a decisão determinou a restituição da importância paga pelo autor valor este que deverá ser depositado em Juízo, verifico que tal determinação não enseja qualquer dano ou perigo de dano ao agravante, constituindo medida que visa garantir o cumprimento da obrigação, sendo totalmente reversível.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, tendo como apelado
FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
(Proc. nº 0838071-12.2021.8.14.0301), deferiu a liminar pleiteada determinando a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida oriunda do referido contrato, tendo como ora agravado
FERNANDO DE ASSUNÇÃO RAMOS
.

Em suas razões, sustenta o agravante a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, sem os quais a tutela jamais poderia ter sido deferida. Alega a necessidade de ampla instrução probatória pelo juízo de 1º grau para conceder a tutela. Aduz, ainda, a ausência da probabilidade do direito pelo agravado.

Os autos foram recebidos no id. 18024556 oportunidade em que foi julgado prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (id. 18472282) refuta os argumentos apresentados.

Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o agravante interpôs Agravo Interno (id. 18512282).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 19031014).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Ab initio
, face ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno (id. 18512282)

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial, a qual determinou a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a
prova inequívoca dos fatos alegados
; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que resta prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária, pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que deferiu a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão de contrato que a parte autora pretende rescindir.

Desta forma, na análise recursal da decisão que deferiu o pedido antecipatório para determinar a restituição da importância paga pelo autor, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato de consórcio objeto da ação, e a não inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto, no caso em comento, pretende a agravada a rescisão/anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes, uma vez que suspeita ter sido vítima de um golpe.

Sabe-se que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, por meio do qual podem estipular livremente mediante o acordo de vontades.

A recorrente manifestou a vontade de rescindir/anular o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o veículo objeto do acordo.

Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir. Com efeito, não há razão para que esta continue a arcar com parcelas vincendas de negócio jurídico no qual não tem interesse de prosseguir.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se estão demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos pagamentos vencidos e vincendos e a abstenção da negativação do nome da agravante junto aos órgãos de restrição ao crédito, nos moldes postulados na inicial. 2.
Milita em favor da agravante a probabilidade do direito e perigo de dano, vez que esta encontra-se em relação jurídica contratual que não mais deseja permanecer, a qual lhe acarreta prejuízo financeiro decorrente de cobrança de serviço que já não mais deseja usufruir. 3. Assim, totalmente plausível permitir que o consumidor exerça desde já seu direito à rescisão contratual. Por corolário lógico, depreende-se ser possível também a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, como forma de evitar que o consumidor seja compelido a continuar cumprindo prestações referentes a instrumento contratual que deseja rescindir, assim como devem os requeridos abster-se de negativar o nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito, por débito relativo ao objeto desta lide, até ulterior deliberação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 4ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conhecer do presente agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto deste Relator. Fortaleza, 16 de maio de 2023. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator (TJ-CE - AI: 06290440720228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 16/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Reconhecido, pela legislação (Súmula 543 do STJ),
o direito de o comprador/agravante buscar a rescisão contratual, e, ainda, demonstrada a manifesta intenção na ruptura, não há como obrigá-lo a efetivar o pagamento das prestações do imóvel, que não deseja mais adquirir (probabilidade do direito). 3. Por sua vez, o requisito do perigo na demora é notório, na espécie, pois, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá o comprador que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Assim, presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, objeto do contrato de compra e venda da unidade imobiliária descrita na petição inicial até o julgamento de mérito da causa, é medida impositiva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (TJ-GO - AI: 56576720420228090107 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE.
- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto,
se as agravantes pretendem a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas - A suspensão da exigibilidade do contrato enseja consequentemente a abstenção/exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
(TJ-MG - AI: 10000221582299001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SEU NOME PERANTE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS APREGOADOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSISTÊNCIA. AUTORA QUE PLEITEIA A RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ADIMPLIR AS PARCELAS VINCENDAS. ELEMENTOS A INDICAR QUE SE ENCONTRAVA ADIMPLENTE COM AS PRESTAÇÕES ATÉ ENTÃO VENCIDAS.
PEDIDO DE RESCISÃO POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS PRESTAÇÕES QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, EVITANDO QUE SE SUBMETA A EVENTUAL INADIMPLÊNCIA DO PACTO NO CURSO DO FEITO. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS, COM POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E ORDENAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS E DE INSCREVER O NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR DÉBITOS ORIUNDOS DAS PRESTAÇÕES, SOB PENA DE MULTA.
NECESSIDADE, OUTROSSIM, DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50040601920228240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso)

Por sua vez, o risco de dano grave demonstra-se inversamente em favor da agravada no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não se constata o perigo de irreversibilidade, que, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, renderia ensejo a não concessão da tutela de urgência.

Ainda, a matéria tem natureza patrimonial, podendo a agravada promover a cobrança das parcelas do contrato rescindendo, sem maiores imbróglios, inclusive, coercitivamente, numa eventual revogação da mencionada medida de urgência.

Destaca-se, ainda, que a decisão determinou a restituição da importância paga pelo autor valor este que deverá ser depositado em Juízo, verifico que tal determinação não enseja qualquer dano ou perigo de dano ao agravante, constituindo medida que visa garantir o cumprimento da obrigação, sendo totalmente reversível.

Destarte, verifica-se que a decisão fustigada está de acordo com os parâmetros da legalidade e da jurisprudência, de modo que a sua manutenção é medida que se faz imperiosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024